Tribunal: TJES
Processo: 5006561-88.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006561-88.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: LUCILIA RIBEIRO STANZANI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO ANULATÓRI
A
– AÇÃO CONTINENTE PROPOSTA ANTERIORMENTE – CONTINÊNCIA
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O artigo 337 do CPC dispõe que quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito.

2.
Verifica-se que a ação anulatória nº 5006521-09.2021.8.08.0011 foi ajuizada em 08/11/2021, sendo que os embargos à execução fiscal foram opostos somente em 09/11/2021.

3.
Constatada a ocorrência do disposto no art. 57 do CPC, a consequência jurídica que se impõe é a extinção do presente feito, sem resolução de mérito
,

tendo em vista que

a demanda mais abrangente
foi ajuizada anteriormente.

4.
Recurso provido. Sentença anulada. Extinção do feito sem resolução do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, e anular a r. sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
5006561-88.2021.8.08.0011

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: LUCILIA RIBEIRO STANZANI

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra r. sentença de ID nº 5947174 que acolheu os
embargos à execução fiscal

opostos por
LUCILIA RIBEIRO STANZANI
, reconhecendo a ilegalidade da CDA nº 002489/2019 e, via de consequência, extinguindo a execução fiscal nº 5002117-46.2020.8.08.0011.

Em suas razões de apelação, ao ID nº 5947177, a municipalidade apelante pugna pelo reconhecimento da continência em relação aos autos da ação anulatória nº 5006521-09.2021.8.08.0011. Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença para legitimar a substituição da CDA impugnada.

Contrarrazões da apelada, ao ID nº 5947181, pelo desprovimento do recurso.

Foi proferido despacho, ao ID nº 5964215, determinando a intimação das partes para se manifestarem acerca da possível extinção sem resolução do mérito do feito, em virtude da continência.

Devidamente intimada, a apelada apresentou petitório (ID nº 6274296) aduzindo que “
a ação anulatória manejada nos autos do processo nº 5006521-
09.2021.8.08.0011 visa desconstituir, não só a dívida constante da CDA manejada na execução ora embargada, senão as demais inscrições em dívida ativa, sendo, portanto, mais ampla
”.

Por sua vez, a municipalidade apelante, ao ID nº 6952670, sustenta que restou incontroverso a configuração da continência, eis que o objeto dos autos da ação anulatória é mais amplo.

Pois bem.

Conforme consignado, foi constatado que os presentes
embargos à execução
, opostos em 09.11.2021, buscam desconstituir a CDA nº 00000478893, sob o argumento de que o valor da alíquota a ser aplicada seria diversa da fixada pelo Fisco.

Em sua peça vestibular, a ora apelada requereu, a título de tutela de urgência, a suspensão da execução, para que não houvesse expropriação de seu patrimônio e, a título de provimento final, a extinção da execução fiscal em razão da nulidade da CDA.

Por sua vez, constato que a executada já havia proposto, em 08.11.2021, ação anulatória autuada sob o nº 5006521-09.2021.8.08.0011 com o objetivo de desconstituir a mesma CDA, pautando-se nos mesmos argumentos.

Naqueles autos, a ora apelada requereu, a título de provimento antecipatório, a suspensão da exigibilidade do débito,
“determinando ao réu que se abstenha de efetivar as medidas judiciais e extrajudiciais de cobrança de créditos”
e, a título de provimento final, a anulação da CDA já lançada, com a revisão do lançamento, em virtude da diferença do valor da alíquota.

Diante do cenário narrado, verifico que estamos diante de hipótese de continência, sendo a primeira ação proposta mais ampla do que a segunda, na medida em que, pela via da ação anulatória, pretende a recorrida desconstituir a CDA, ao passo que, nos embargos à execução, sua pretensão é extinguir a execução fiscal justamente em razão do vício da CDA.

Cumpre ressaltar que a autora, ora apelada, ao ser intimada para se manifestar acerca da presente questão, reconheceu que a ação anulatória tombada sob o nº 5006521-09.2021.8.08.0011 é, de fato, mais ampla.

Importante consignar, inclusive, que referida ação foi objeto da apelação cível de nº 5006521-09.2021.8.08.0011, já julgada por esta C. Quarta Câmara Cível, sob relatoria do E. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que entendeu pela manutenção da r. sentença
a quo
que julgou procedente o pedido autoral para determinar a revisão do lançamento tributário do IPTU efetuada nos exercícios financeiros de 2019, 2020 e 2021, a fim de reduzir a alíquota aplicada de 3,00% para 0,95%, e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito.

É diante deste cenário, portanto, que entendo pela anulação da r. sentença que acolheu os presentes embargos à execução fiscal. Explico.

Como se sabe, o artigo 57 do CPC dispõe sobre a necessidade da extinção do processo contido sem a resolução do mérito, quando a ação continente (mais ampla) tiver sido proposta anteriormente à ação contida (menos ampla), vejamos:

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTINÊNCIA. AÇÃO CONTIDA INTERPOSTA POSTERIORMENTE A AÇÃO CONTINENTE. JUÍZO DIVERSOS. ART. 57 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Caso em que se observa que os processos tramitam em juízos distintos e que a ação maior (continente) foi protocolada anteriormente a ação menor (contida). 2.
Interposta a ação continente primeiro do que a ação contida, deve-se aplicar a primeira regra disposta no art. 57, qual seja, será proferida sentença sem resolução de mérito
, destacando-se que o pedido de antecipação de tutela já tinha sido apreciado na ação continente quando do ajuizamento da ação contida. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; AC 5000340-55.2022.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jaime Ferreira Abre; Publ. 19/02/2024)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DE AÇÃO CONTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A continência é fenômeno jurídico processual que pressupõe o reconhecimento de 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Essa é a literal previsão do art. 56 do Código de Processo Civil.
2. Quando a ação contida (menos ampla) antecede a ação continente (mais ampla), as ações serão necessariamente reunidas. Por outro lado, se a ação continente antecede a contida, esta última será extinta sem resolução do mérito.
3. O reconhecimento da continência não é o bastante para viabilizar a reunião dos processos, porquanto se a ação continente antecede a contida, esta última será extinta sem resolução do mérito, nos termos estabelecidos no art. 57 do CPC.
4. A hipótese dos autos impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, posto que a ação continente foi ajuizada primeiro (22/07/2020), sendo que esta ação contida foi ajuizada somente em 04/05/2022, quase dois anos depois.
5. Recurso improvido.

(TJES; AC 5014131-52.2022.8.08.0024;
Terceira
Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Publ.
29/02/2024
)

In casu
, verifico que a ação anulatória nº 5006521-09.2021.8.08.0011 foi ajuizada em 08.11.2021, sendo que os embargos à execução fiscal foram opostos somente em 09.11.2021.

Desta forma, constatada a ocorrência do disposto no art. 57 do CPC, a consequência jurídica que se impõe é a extinção do presente feito, sem resolução de mérito
,
tendo em vista que, como dito,
a demanda de nº 5006521-09.2021.8.08.0011, mais abrangente,
foi ajuizada anteriormente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente apelo para reconhecer a continência entre as ações e, consequentemente,
ANULO
a sentença vergastada, e extingo o feito sem resolução do mérito.

Condeno a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que considerando os critérios elencados no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (CPC, art. 85, § 3º, inciso I, e § 4º, inciso III).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Com o relator.